Tribunal: TJMT
Processo: 1037177-86.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037177-86.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EVANILDA DA COSTA RONDON - CPF: 941.914.921-87 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANILDA DA COSTA RONDON - CPF: 941.914.921-87 (APELADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), ADRIANO CAMPOS COSTA - CPF: 430.164.803-87 (ADVOGADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO), RONALDO NOGUEIRA SIMOES - CPF: 621.821.533-49 (ADVOGADO), ADRIANO CAMPOS COSTA - CPF: 430.164.803-87 (ADVOGADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO), RONALDO NOGUEIRA SIMOES - CPF: 621.821.533-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR EVANILDA DA COSTA RONDON E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE BANCO PAN S.A..

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. AFASTAMENTO DE READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. REVISÃO DE JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO E DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas por consumidora e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado, reconhecendo abusividade de cláusula de desconto em benefício previdenciário, readequando o contrato e deferindo restituição parcial dos valores.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) validade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) possibilidade de readequação contratual para empréstimo consignado simples; (iii) incidência de juros abusivos e adequação à taxa média de mercado; (iv) possibilidade de repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Demonstrada a assinatura do contrato e utilização do cartão, inclusive para compras, revela-se válida a contratação da modalidade de cartão consignado.

4. A readequação para empréstimo consignado simples se mostra indevida diante da efetiva utilização da modalidade contratada.

5. Não havendo pactuação clara da taxa de juros, aplica-se a taxa média de mercado, conforme Súmula 530 do STJ.

6. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

7. Inexistente ato lesivo à honra da consumidora, não se configura o dano moral pleiteado.

8. Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional das custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso da consumidora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a assinatura do contrato e a utilização efetiva pela consumidora. 2. Na ausência de pactuação expressa de taxa de juros, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme a Súmula 530 do STJ. 3. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VIII; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373 e 85; Súmula 297 e Súmula 530 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO; TJMT, N.U 1033234-15.2021.8.11.0041; TJMT, N.U 1011215-36.2022.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
EVANILDA DA COSTA RONDON
e
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT
nos autos da
Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Danos Morais e Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada
, registrada sob o
no 1037177-86.2023.8.11.0003
, ajuizada por
EVANILDA DA COSTA RONDON
em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (ID. 283515903) julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo: (i) a abusividade da cláusula contratual referente ao desconto direto no benefício previdenciário da autora em razão de pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito; (ii) a nulidade dessa cláusula e a consequente suspensão dos descontos; (iii) a readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com observância da taxa média de juros divulgada pelo BACEN à época da contratação (25,8% ao ano, conforme ID 133577468); (iv) a compensação dos valores pagos com o saldo devedor e, havendo excesso, a repetição do indébito de forma simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021; (v) a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da causa; (vi) indeferiu o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo ausência de comprovação de abalo à honra subjetiva da parte autora.

A parte
apelante EVANILDA
(ID. 283515912) alegou: (i) ausência de informação adequada sobre a contratação, o que lhe levou a crer que firmava empréstimo consignado, sendo, na realidade, incluída de forma abusiva em contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) inexistência de recebimento de cartão físico, nem tampouco utilização de seus serviços; (iii) multiplicidade de contratos RMC vinculados ao seu benefício, inclusive um datado de 2008, período em que sequer recebia benefício do INSS; (iv) pleiteou a nulidade total do contrato, a repetição em dobro de todos os valores descontados desde o início e a condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além da majoração dos honorários advocatícios.

A parte
apelante BANCO PAN S.A.
(ID. 283515916) sustentou: (i) regularidade da contratação, com demonstração de adesão ao cartão consignado e recebimento do valor sacado pela autora, mediante depósito em conta; (ii) validade do contrato celebrado, que teria origem no número de benefício previdenciário da autora e constaria nos documentos juntados aos autos; (iii) existência de apenas um contrato RMC vinculado ao benefício, sendo impossível haver múltiplos vínculos de mesma natureza, conforme a Instrução Normativa no 89/2017 do INSS; (iv) defendeu a improcedência dos pedidos autorais ou, alternativamente, a restituição simples dos valores, com aplicação do Tema 929 do STJ.

Nas
Contrarrazões de EVANILDA DA COSTA RONDON
(ID. 283515921), reafirmou-se: (i) ausência de consentimento válido, vício no dever de informação e inexistência de entrega do cartão físico; (ii) alegações genéricas e infundadas da instituição bancária; (iii) existência de diversos débitos injustificados, inclusive posteriores à propositura da ação, evidenciando a abusividade; (iv) pedido de manutenção integral da sentença.

Nas
Contrarrazões do BANCO PAN S.A.
(ID. 283515920), argumentou-se: (i) contratação válida com base em documentos assinados e utilização do limite do cartão pela autora; (ii) existência de saque de valor equivalente a 97,99% do limite do cartão, com termo de adesão assinado; (iii) uso efetivo do cartão pela parte autora, descaracterizando a tese de desconhecimento; (iv) defendeu-se a improcedência do recurso da autora e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes, sendo que a parte consumidora busca a reforma da sentença para reconhecimento da nulidade total do contrato, repetição em dobro de todos os valores descontados e condenação por danos morais, enquanto a instituição financeira sustenta a validade integral da contratação e pleiteia o afastamento de qualquer condenação.

Alega a parte Apelante Evanilda que o contrato deve ser declarado nulo em sua totalidade, uma vez que foi induzida a erro na contratação, acreditando ter firmado empréstimo consignado simples quando na verdade foi inserida abusivamente em sistema de cartão de crédito consignado.

Já a parte Apelante Banco Pan S.A. sustenta que demonstrou cabalmente a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, sendo este o único contrato possível para o benefício previdenciário da consumidora, conforme limitação imposta pela Instrução Normativa no 89/2017 do INSS.

Pois bem. O recurso da consumidora não comporta acolhimento, enquanto o da instituição financeira comporta parcial acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que se trata de relação consumerista, uma vez que restou configurada a prestação de serviços bancários por instituição financeira a consumidora final. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297/STJ)"
. Desta feita, aplicam-se ao caso as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aquelas relacionadas à facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Outrossim, embora o artigo 6o, inciso VIII, do CDC preveja a facilitação das provas em prol do consumidor, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus probatório, tal prerrogativa não isenta a parte de fazer prova mínima do seu direito, conforme preceitua o artigo 373 do Código de Processo Civil. É necessário, portanto, que o consumidor demonstre, ainda que de forma inicial, a verossimilhança de suas alegações para que se justifique eventual inversão do ônus da prova.

Em relação à tese de nulidade integral do contrato, sustenta a parte apelante Evanilda que este deve ser declarado nulo em sua integralidade, sob o argumento de que foi induzida a erro na contratação, acreditando ter contratado empréstimo consignado simples quando na realidade teria sido inserida em sistema de cartão de crédito consignado. Postula, ainda, que jamais recebeu qualquer cartão ou utilizou o produto contratado. Por outro lado, alega a instituição financeira apelante que comprovou satisfatoriamente a regularidade da contratação, tendo juntado aos autos o contrato devidamente assinado pela consumidora, além de demonstrar que ela efetivamente utilizou o cartão para saques e compras.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que, embora seja pleiteada a nulidade integral do contrato, a própria parte consumidora confessa em suas peças processuais que realizou a contratação, divergindo apenas em relação à modalidade, posto que afirma ter contratado empréstimo consignado simples. Ademais, é incontroverso nos autos que a consumidora recebeu valores mediante transferência bancária realizada pela instituição financeira, conforme comprovado no ID 283515872.

Assim, não se mostra pertinente nem adequado declarar a inexistência do contrato ou do débito, tendo em vista que há provas inequívocas nos autos de que houve efetivo recebimento de valores pela consumidora mediante TED realizada pelo banco. A questão controvertida, portanto, deve se limitar à modalidade contratual e às condições pactuadas.

No que se refere à alegação de inclusão de outro cartão RMC em data posterior (maio de 2025), constato que essa situação somente foi abordada na impugnação à contestação, não tendo sido objeto de emenda à inicial nem oportunizado ao banco, de forma expressa, oportunidade para se defender especificamente sobre tal questão antes da prolação da sentença. Além disso, tenho que no presente caso tal tese não é capaz de ilidir as demais provas dos autos.

Por outro lado, entendo que a instituição financeira demonstrou satisfatoriamente a existência da relação jurídica com a apresentação do contrato assinado pela consumidora (ID 283515866), assinatura esta que foi reconhecida pela própria apelante na impugnação (ID 283515892). Além disso, as faturas apresentadas no ID 283515870 demonstram claramente que a consumidora utilizou o cartão na modalidade genuína, efetuando compras no mercado local, o que evidencia não apenas o conhecimento da natureza do produto contratado, mas também sua efetiva utilização.

Diante desse cenário probatório, tenho que não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado a autora na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado ora impugnado, eis que pelas provas anexas infere-se que a consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada. Reconhecendo a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado pela autora, não falar de conversão para contrato de empréstimo consignado simples, conforme definido na sentença, razão pela qual tenho que deve ser ela reformada nesse ponto, conforme almejado pela instituição financeira.

Neste ponto, impende destacar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos julgados abaixo transcritos (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
DE CARTÃO DE CRÉDITO -
APRESENTAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIA DE VALORES E FATURAS
-
UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS
-
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
- AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito
consignado
, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo
consignado
, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (TJMT - N.U 1033234-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATÉRIA E MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(N.U 1047592-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

Já em relação ao pedido de revisão da taxa de juros, sustenta a parte apelante consumidora que as taxas aplicadas são abusivas. A instituição financeira apelante, por sua vez, defende a regularidade das taxas aplicadas, sustentando que foram pactuadas de acordo com as condições de mercado.

Contudo, analisando minuciosamente o instrumento contratual juntado aos autos, não é possível confirmar se a consumidora efetivamente concordou com a taxa de juros praticada no caso, posto que não há qualquer indicação clara dela no contrato firmado entre as partes. Ante essa situação, aplicável é a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor (Súmula n. 530/STJ)"
.

Nesse sentido, transcrevo abaixo alguns julgados deste Tribunal: (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS - ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE - SÚMULA 530 DO STJ - RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”. (Súmula 530/ STJ)

(N.U 1011215-36.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 530/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de previsão contratual.

(N.U 1011831-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Assim sendo, os juros remuneratórios devidos pela consumidora pela utilização do crédito devem ser revisados pela taxa média prevista pelo BACEN. Sob essa ótica, entendo que:

1)
para os valores disponibilizados à consumidora mediante transferências ("Saques"), deve ser aplicada a taxa média de juros "Pessoa Física - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS - Pré-fixado" indicada pelo BACEN para a época em que cada operação de disponibilização de valores à consumidora foi realizada, por se tratar, efetivamente, de crédito pessoal consignado, ainda que disponibilizado via operação de cartão de crédito, OU a taxa de juros indicada nas respectivas faturas, o que for menor, nos termos da
Súmula 530
do STJ; e

2)
para os valores referentes a compras e gastos feitos pela consumidora, utilizando-se do cartão de crédito na sua modalidade genuína, deve ser considerada a taxa média prevista pelo BACEN referente a "Pessoa Física - Cartão de crédito - rotativo total - Pré-fixado" para a época em que os gastos foram realizados OU a taxa de juros indicada nas respectivas faturas, o que for menor, nos termos da
Súmula 530
do STJ.

No que concerne à repetição de indébito, postula a parte apelante consumidora que todos os valores descontados sejam restituídos em dobro, desde o primeiro desconto, por se tratar de cobrança indevida. A instituição financeira apelante, por outro lado, sustenta que não há qualquer indébito a ser restituído, uma vez que a contratação foi regular, ou, subsidiariamente, que eventual restituição deve ser feita de forma simples.

Como não restou comprovada a validade da contratação tal como foi feita, é de concluir que os valores devem ser revisados. Dessa maneira, o quantum descontado à maior tem de ser restituído à parte apelante. Assim sendo, quando da liquidação de sentença, é necessário fazer um sopesamento entre o valor depositado na conta da consumidora com os valores pagos por ela através do desconto em seu benefício previdenciário, de modo a se apurar, ao final, se há saldo a ser restituído à consumidora ou se ainda há valores devidos a serem compensados para a instituição financeira.

Se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pela consumidora, o montante descontado à maior (ou seja, após a quitação do débito recalculado) tem de ser restituído à parte consumidora. Entretanto, diferentemente do que foi pleiteado pela consumidora e parcialmente fixado na sentença, entendo que a devolução deve ser de forma simples e não de forma dobrada, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC. É que a restituição em dobro somente se justifica quando demonstrada a má-fé do fornecedor ou quando inexistir erro justificável na cobrança. No caso concreto, não restou evidenciada qualquer conduta dolosa ou de má-fé por parte da instituição financeira, que atuou com base em contrato regularmente firmado e utilizou metodologia de cobrança condizente com a modalidade contratada.

Nesse sentido, transcrevo julgados recentes desta Corte: (grifamos)

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO AGIBANK S.A. RECURSO DE APELAÇÃO DE TEREZINHA MANDUCA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇAO EM DOBRO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

[...]

A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, pois a repetição em dobro pressupõe a má-fé do credor, o que não restou comprovado. / Art. 42, parágrafo único, do CDC.

(N.U 1004428-81.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO DO VALOR VIA TED. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

[...]

A liberação de valores por TED sob a denominação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.

A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não há comprovação de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral se ausente prejuízo extrapatrimonial significativo.

[...]

(N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, pleiteia a parte apelante consumidora indenização no valor de R$ 15.000,00, sob o argumento de que a conduta da instituição financeira causou-lhe transtornos e constrangimentos. A instituição financeira apelante, por sua vez, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

Verifico que tal pedido não merece acolhimento. Salvo algumas situações pontuais e excepcionais, comungo do entendimento emanado pelo STJ, de que
"Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes."
(STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021). No caso dos autos, não restou demonstrado que a instituição financeira tenha inscrito o nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito ou praticado qualquer ato vexatório ou constrangedor. Os meros descontos realizados em folha de pagamento, ainda que eventualmente em valor superior ao devido, não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável, configurando mero dissabor do cotidiano.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, verifico que houve sucumbência recíproca, uma vez que a instituição financeira foi parcialmente vencida no que se refere à aplicação das taxas de juros conforme orientação da
Súmula 530
do STJ, enquanto a consumidora restou vencida nos demais pedidos. Dessa forma, deve ser feita uma adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, conforme dispõe o art. 86 do CPC.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
EVANILDA DA COSTA RONDON SANTOS
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, para reformar parcialmente a sentença recorrida nos seguintes termos:

a) manter a modalidade contratual como cartão de crédito consignado, afastando-se a conversão para empréstimo consignado simples determinada na sentença;

b) determinar a aplicação das taxas de juros conforme a
Súmula 530
do STJ, sendo a taxa média do BACEN para empréstimo consignado INSS nos saques e a taxa média para cartão de crédito rotativo nas compras, sempre o que for menor entre essas e as taxas indicadas nas faturas;

c) determinar que eventual repetição de indébito seja realizada de forma simples, e não em dobro conforme parcialmente fixado na sentença.

Mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

Em razão do parcial provimento do recurso da instituição financeira, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados na sentença, de modo que será devido 50% das custas processuais e 50% dos honorários anteriormente fixados para cada parte.

Considerando o total desprovimento do recurso da parte consumidora e em consonância com o Tema 1059 do STJ, para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios fixados na sentença, de modo que, considerando a proporção anteriormente estabelecida, é devido 10% em favor dos advogados da empresa (mantendo-se suspensa a exigibilidade, em razão do benefício da justiça gratuita deferido no primeiro grau para a parte consumidora) e 5% em favor dos advogados da parte consumidora.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025